Tribunal: TJMT
Processo: 1018611-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018611-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRIA SCHULZ - CPF: 004.848.631-00 (AGRAVADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
INCLUSÃO DOS EXPURGOS SUBSEQUENTES. PLANOS COLLOR I E II. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA DO DÉBITO.
OBSERVÂNCIA DO
TEMA 891 DO STJ
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que acolheu impugnação da parte exequente e determinou o refazimento dos cálculos periciais, e inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes referentes aos Planos Collor I e II.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, referentes aos Planos Collor I e II, na atualização do débito executado, viola a coisa julgada formada na ação coletiva; (ii) se o cálculo deve observar exclusivamente os índices contratualmente aplicáveis às cadernetas de poupança; e (iii) se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia relativa à inclusão dos expurgos inflacionários posteriores na execução individual de sentença coletiva referente ao Plano Verão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 891, segundo o qual é devida a incidência dos expurgos subsequentes a título de correção monetária plena do débito judicial.

4.

A aplicação dos índices relativos aos Planos Collor I e II não implica ampliação indevida do título executivo nem afronta à coisa julgada, porquanto tais índices constituem mero mecanismo de recomposição integral do valor da moeda, preservando o conteúdo econômico da condenação reconhecida judicialmente.

5.

A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, sendo legítima a incidência dos expurgos posteriores sobre o saldo existente em janeiro de 1989, conforme orientação vinculante firmada pelo STJ.
(TEMA 891).

6.

A matéria relativa à incidência dos expurgos subsequentes na fase executiva já se encontra definitivamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória.

7.

A pretensão de afastamento dos expurgos subsequentes sob fundamento de ausência de pedido expresso na ação coletiva não se sustenta, pois, a atualização monetária plena do débito decorre automaticamente da própria condenação judicial e não configura nova obrigação autônoma.

8.

A litigância de má-fé não se presume, exigindo demonstração inequívoca de dolo processual
, intuito protelatório ou comportamento manifestamente desleal, circunstâncias não evidenciadas na hipótese, ainda que rejeitada a tese recursal deduzida pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Na execução individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é devida a incidência dos expurgos subsequentes dos Planos Collor I e II como forma de correção monetária plena do débito judicial, nos termos do Tema 891 do STJ.

2.

A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores não viola a coisa julgada nem configura ampliação indevida do título executivo, por representar mera recomposição do valor real da moeda.

3.

A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa, não se presumindo pela simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 503, 509, §4o, 927, III; CDC, art. 103; Lei n. 4.595/64, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 891, REsp 1.392.245/DF; STJ, Tema 685; TJMT, Apelação Cível n. 0001724-05.2014.8.11.0022, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10/02/2026; TJMT, Apelação Cível n. 0001522-28.2014.8.11.0022, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 04/02/2026; TJMT, Apelação Cível n. 0004801-49.2014.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27/01/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018611-93-2026

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
IRIA SCHULZ

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que acolheu a impugnação do autor, determinando ao Perito o refazimento dos cálculos, observando a atualização monetária pelo INPC,
e que seja acrescida dos expurgos subsequentes (Collor I e II).

Nas razões recursais o Agravante alega que os Agravados propuseram habilitação/liquidação de sentença, com base em sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, que tramitou perante o Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

Alega que a Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das
contas poupança
com datas de aniversário na
primeira quinzena do mês de janeiro de 1989
, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

Alega que em sede de Recurso Especial, a sentença foi reformada para alterar o IPC de janeiro/89, quando então aquele índice foi fixado em 42,72%. Após o trânsito em julgado, a parte agravada deu inicio à fase de liquidação de sentença e atribuiu à causa o importe de R$ 90.084,84.

Ressalta que o Juízo
a quo
acolheu a impugnação do autor, determinando ao Perito o refazimento dos cálculos, observando a atualização monetária pelo INPC,
e que
seja acrescida dos expurgos subsequentes (Collor I e II)

Afirma que no caso,
na atualização do débito deve ser excluído os planos subseqüentes Collor I e Color II

diante da ausência de previsão na sentença objeto de cumprimento.

Ressalta que o objeto da ação é a correção do saldo de caderneta de poupança e houve, entre as partes, uma relação contratual, na qual se pactuou que o saldo dos poupadores seria corrigido pelos índices da caderneta de poupança. Por isso, a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Assevera que a atualização monetária pelos índices de poupança, aplicáveis a todos os poupadores em todas as unidades da Federação, representa o recebimento, de forma igualitária, dos expurgos inflacionários, e também devido à natureza contratual das cadernetas de poupança.

Afirma que com relação à inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos, em razão de ausência de pedido expresso nesse sentido por parte do IDEC, e da falta de contraditório sobre a exigibilidade desses outros planos econômicos na fase de conhecimento, a inclusão dessa verba em sede de liquidação e execução de sentença ofende a coisa julgada (art. 503 do CPC) e configura indevida modificação da sentença na fase de liquidação (art. 509, §4°, do CPC).

Assinala que quando do ajuizamento da ação civil pública, no ano de 1993, o IDEC tinha pleno conhecimento do advento dos Planos Collor I e II assim,

se quisesse a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, caberia ao IDEC ter formulado pedido explícito de inclusão desses planos subsequentes na atualização monetária dos expurgos pleiteados, o que não foi feito, na medida em que o objeto da ação civil pública foi unicamente o Plano Verão.

Sustenta que ainda que se venha a cogitar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, por refletir a mera recomposição do poder aquisitivo sobre as diferenças, urge assinalar que estão pendentes de discussão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ADPF n° 165 e os recursos extraordinários n° 591.797 e 632.212, e Al n° 754.745, que versam sobre a existência de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança especificamente, durante os Planos Collor I e II.

Ressalta que considerando que na fase de conhecimento da ação civil pública nunca houve qualquer discussão acerca da existência de expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, resta claro que a decisão de sobrestamento também se aplica à execução individual de sentença coletiva, em que são incluídos, na atualização das diferenças do Plano Verão, expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II.

Assevera que antes de qualquer deferimento de inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, se faz necessário aguardar a solução definitiva a ser dada pelo Supremo Tribunal

no julgamento dos recursos extraordinários n° 591.797 e 632.212 sobre os índices que refletem a manutenção do poder aquisitivo

Sustenta que a inclusão dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes não pleiteados na inicial e não previstos na sentença coletiva viola os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, uma vez que não houve possibilidade ao Banco de a eles se contrapor, seja em contestação, recurso de apelação ou na liquidação e cumprimento se sentença coletiva.

Verbera que a sentença proferida na ação civil pública deferiu-se a inclusão apenas do índice expurgado (no singular) do Plano Verão, sem menção aos demais índices dos planos econômicos subsequentes (Planos Collor I e Collor II), sendo que o fato da sentença coletiva não prever expressamente a forma pela qual a correção monetária será feita, não significa que ela possa ser feita ao critério do exequente.

Assevera que no caso deve seguir os critérios de atualização típicos das cadernetas de poupança
sem, contudo, incluir os expurgos inflacionários dos planos subsequentes, que devem ser discutidos em ação própria
, acrescentando que não se trata, de "mera manutenção do valor real da dívida" ou de "mera atualização monetária", quando os expurgos inflacionários dos planos subsequentes ainda são discutidos noutras ações, e quando é o próprio therna decidendum da ação e que a condenação ao pagamento dos expurgos num plano, não significa a condenação automática nos planos subsequentes.

Apresenta prequestionamento aos artigos 330, III do Código de Processo Civil, artigo 627 do Código Civil/2002, artigo 1.265 do Código Civil/1916, Resolução 2.303/96 do BACEN, e artigo 9o da Lei 4.595/64, que asseguram eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Apelada assevera a pretensão recursal do Banco Agravante revela-se manifestamente improcedente, pois afronta diretamente tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória por força do art. 927, III, do CPC, sendo que a controvérsia objeto do presente agravo foi definitivamente solucionada pelo STJ no julgamento do REsp 1.392.245/DF, correspondente ao Tema 887 dos Recursos Repetitivos, ocasião em que se firmou a seguinte tese obrigatória acerca da questão no sentido de que “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos 4 inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (...) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”.

Afirma que a decisão agravada limitou-se a cumprir rigorosamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente o entendimento consolidado no Tema 887/STJ, em estrita observância ao art. 927, III, do CPC, que impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos não havendo falar em violação a coisa julgada como alega o recorrente.

Assinala que

no referido precedente, o STJ foi categórico ao afirmar que: “para a manutenção da coisa julgada há de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido; os expurgos inflacionários do período de inadimplemento devem compor o cálculo, estejam ou não contemplados na sentença exequenda.” A clareza da tese vinculante afasta por completo a argumentação do agravante. Os expurgos subsequentes não configuram nova condenação, tampouco representam ampliação indevida do título executivo. Ao contrário, constituem mero consectário legal da correção monetária plena, indispensável para preservar o conteúdo econômico da obrigação reconhecida judicialmente.

Verbera que O art. 927, III, do CPC é categórico ao impor que juízes e tribunais devem observar obrigatoriamente os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos. Trata-se de comando normativo vinculante, destinado a assegurar uniformidade e previsibilidade às decisões judiciais.

Afirma que o recurso possui resistência injustificada e caráter protelatório pretendendo a imposição da multa por litigância de má fé. Pugna finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que no cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC

que determinou que em janeiro de 89 o índice a ser aplicado em caderneta de poupança seria de
71,13% e não aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%, posteriormente, alterado em Recurso Especial,

que alterou o IPC de janeiro/89, quando então aquele índice foi fixado em 42,72%.

O Juízo acolheu
a impugnação do autor, determinando ao Perito o refazimento dos cálculos, observando a atualização monetária pelo INPC, e que seja
acrescida dos expurgos subsequentes (Collor I e II)

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso o Agravante sustenta que havia pactuado o índice a ser aplicado com o Agravado, todavia, como visto quando do julgamento da Ação Civil Pública ficou determinado que
para janeiro de 1989 seria de 71,13% tendo o poupador portanto, direito à diferença entre o índice reconhecido na referida sentença e aquele efetivamente aplicado. 42,72%.

Com relação ao outro ponto questionado
como visto, o Juízo determinou o cálculo com relação ao Plano Verão (janeiro 1989), com a
inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991
,

portanto determinou a inclusão d
os expurgos inflacionários referentes Plano Collor I e II no cálculo.

Necessário anotar que se
trata de processo já em fase de execução definitiva da sentença proferida na Ação Civil Pública n.1998.01.1.016798-9 DF
,
que tramitou perante a 12a (Décima Segunda) Vara Civel da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF,
cujo título já transitou em julgado contemplando expurgos inflacionário referentes ao Plano Verão (fevereiro 1989).

No caso, o Juízo
a quo

determinou a realização do cálculo com a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991. Referentes ao plano Color I e II.

No que tange a inclusão nos cálculos dos
expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991),

na atualização do cálculo em questão pelo menos a princípio cumpre anotar que o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
recursos repetitivos
determina que, na execução de sentença relativa aos expurgos inflacionários do
Plano Verão (janeiro de 1989)
,
devem ser incluídos os expurgos posteriores (como os dos Planos Collor I e II) a título de correção monetária plena do débito judicial.

Nesse contexto, em sede de recurso repetitivo firmou-se o
(Tema 891/STJ) sendo que a
Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que "
não ofende a coisa julgada a incidência dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena do débito, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico (Verão)".

Dessa forma,
conforme o Tema 891 firmado em sede de Recurso Repetitivo, cuja aplicação é obrigatória
, restou decidido que o cálculo em questão não se limita apenas ao índice de janeiro de 1989, de modo que
devem incidir os índices expurgados posteriormente (Collor I - abril/90 e maio/90; Collor II - fev/91) para garantir a recomposição integral do poder de compra
, incidindo sobre o saldo que estava na caderneta na data do Plano Verão mesmo que a sentença exequenda não tenha mencionado expressamente os planos subsequentes.

Acerca da questão cumpre anotar a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - INAPLICABILIDADE DO TEMA 499/STF - APLICAÇÃO DOS TEMAS 685, 677 E
891/STJ - CRITÉRIOS DE CÁLCULO - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA
- JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), tendo o juízo de origem homologado o laudo pericial, fixado o crédito da exequente e extinguido o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a poupadora não associada ao IDEC possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à rediscussão dos critérios de cálculo; (iii) determinar a correção dos índices e parâmetros utilizados na apuração do crédito exequendo, inclusive quanto à incidência de expurgos inflacionários e juros de mora; e (iv) verificar se o depósito judicial efetuado pelo devedor afasta a incidência dos consectários da mora ou configura excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor produz efeitos erga omnes, alcançando todos os poupadores lesados, independentemente de filiação à associação autora, por se tratar de substituição processual e defesa de interesses individuais homogêneos.

4 - O Tema 499 do STF é inaplicável à hipótese, pois se refere à representação processual por associação em ações coletivas de rito ordinário, não incidindo sobre ações civis públicas regidas pelo CDC.

5 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

6 - A perícia judicial observa fielmente o título executivo, ao adotar o índice de 42,72% (IPC de janeiro de 1989) e ao aplicar os expurgos inflacionários subsequentes como correção monetária plena, nos termos da jurisprudência repetitiva do STJ.

7 - Os juros de mora incidem desde a citação do réu na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme tese firmada em recurso repetitivo, sendo inaplicável a tese de termo inicial diverso.

8 - O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não equivale a pagamento e não afasta a incidência dos consectários da mora, que subsistem até a efetiva entrega do numerário ao credor.

9 - Inexistente excesso de execução quando os cálculos homologados se encontram em consonância com o título judicial e com as teses firmadas em precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública fundada no Código de Defesa do Consumidor.

2 - Na execução de sentença relativa ao Plano Verão, é devida a correção monetária plena, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, tendo como base o saldo existente em janeiro de 1989.

3 - Os juros de mora, em cumprimento individual de sentença coletiva, fluem desde a citação do réu na fase de conhecimento da ação coletiva.

4 - O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não afasta a mora do devedor nem a incidência dos consectários previstos no título executivo, que persistem até o efetivo pagamento ao credor.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.(N.U 0001527-50.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO – PRESCRIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CÁLCULOS PERICIAIS - CONSECUTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença/cumprimento individual de sentença coletiva, fundada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito de poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989). A sentença homologou laudo pericial que apurou crédito do autor no valor de R$ 4.495,63, rejeitou impugnação do banco e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento de matérias pendentes nos tribunais superiores; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (iii) determinar se o exequente possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da sentença coletiva; (iv) apurar eventual erro nos cálculos homologados, especialmente quanto à inclusão de expurgos inflacionários e juros remuneratórios; (v) definir o termo final de incidência dos juros de mora e correção monetária; e (vi) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há fundamento jurídico para o sobrestamento do processo, pois o apelante não demonstrou a existência de afetação em recurso repetitivo ou repercussão geral pertinente à matéria discutida, já pacificada pelos Tribunais Superiores.

4 - A prescrição quinquenal para o ajuizamento da execução individual foi corretamente observada, conforme entendimento fixado no Tema 515 do STJ, que estabelece o início do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, com possibilidade de interrupção por ações coletivas correlatas.

5 - A alegação de ilegitimidade ativa do exequente é afastada com base no Tema 724 do STJ, que reconhece o direito de qualquer poupador ou seu sucessor de promover a execução individual, independentemente de filiação à entidade autora da ação coletiva.

6 - Os juros remuneratórios foram corretamente excluídos dos cálculos por ausência de previsão no título executivo, conforme o Tema 887 do STJ,
sendo legítima, contudo, a incidência de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, nos termos do Tema 891 do STJ.

7 - Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública originária, conforme entendimento consolidado no Tema 685 do STJ, dada a natureza contratual da relação entre o poupador e a instituição financeira.

8 - O depósito judicial realizado para garantia do juízo não configura pagamento, não sendo apto a interromper os consectários da mora, conforme revisão do Tema 677 do STJ, sendo devidos os juros e correção até o efetivo repasse dos valores ao credor.

9 - Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inadequada a fixação por equidade, dada a existência de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Não ocorre a prescrição da execução individual de sentença coletiva fundada em expurgos inflacionários quando observado o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva, sendo possível a interrupção do prazo por outras medidas judiciais.

2 - O poupador tem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, ainda que não seja associado à entidade autora da ação civil pública.

3 - É incabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos se ausente previsão no título executivo, mas são devidos os expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena.

4 - Os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva, e sua contagem não se interrompe com o depósito judicial realizado apenas para garantia do juízo.

5 - Honorários advocatícios devem observar o percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a regra da equidade quando presente valor econômico mensurável.

6 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

(N.U 0001724-05.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001522-28.2014.8.11.0022

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXPURGOS SUBSEQUENTES. INCIDÊNCIA DEVIDA. ÍNDICE DE FEVEREIRO DE 1989 (10,14%). AJUSTE NECESSÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de liquidação de sentença decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., para homologar laudo pericial e declarar crédito referente a diferenças de correção monetária em caderneta de poupança (Plano Verão). A sentença fixou o montante devido com base em perícia técnica e estabeleceu honorários sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade ativa do poupador não filiado à associação autora à época da propositura da ação; (ii) exclusão dos juros remuneratórios ou reconhecimento de sua prescrição; (iii) afastamento da inclusão de expurgos inflacionários posteriores e aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; (iv) fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação na liquidação; e (v) redução da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o poupador não filiado possui legitimidade para liquidar sentença proferida em ação civil pública de consumo; (ii) verificar se houve inclusão indevida de juros remuneratórios; (iii) analisar a legalidade da inclusão de expurgos inflacionários subsequentes como critério de correção; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável ao mês de fevereiro de 1989; (v) identificar o termo inicial dos juros de mora; e (vi) avaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa para a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 723, segundo o qual a referida decisão possui eficácia erga omnes e beneficia todos os poupadores da instituição financeira no território nacional, independentemente de filiação ao IDEC.

5. De acordo com o Tema Repetitivo n. 948 do Superior Tribunal de Justiça, em ação civil pública proposta por associação na qualidade de substituta processual de consumidores, todos os beneficiários da procedência do pedido têm legitimidade para a liquidação e execução, o que afasta a aplicação do Tema n. 499 do Supremo Tribunal Federal por se tratar de microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constatado que o laudo pericial homologado não incluiu juros remuneratórios no cálculo do débito, carece a instituição financeira de interesse recursal quanto ao pedido de sua exclusão, porquanto inexiste gravame ou utilidade no provimento jurisdicional pretendido, nos termos do art. 17 e art. 996, caput, do Código de Processo Civil.

7.
Conforme o Tema Repetitivo n. 891 do Superior Tribunal de Justiça, na execução de sentença que reconhece o direito aos expurgos do Plano Verão, devem ser aplicados os expurgos inflacionários posteriores como critério de correção monetária plena do débito judicial, porquanto referidos índices apenas preservam o valor real da moeda.

8. O índice de correção monetária para o mês de fevereiro de 1989 deve ser ajustado para 10,14%, uma vez que o referido percentual decorre logicamente do reconhecimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

9. O termo inicial dos juros de mora em execuções individuais de sentença coletiva é a data da citação do devedor no processo de conhecimento, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 685.

10. A obtenção de êxito em parcela mínima da pretensão, restrita a ajuste técnico no índice de correção de um único mês, configura sucumbência mínima do apelado e mantém a responsabilidade integral da instituição financeira pelo ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

11. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, conforme Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, o que impede sua aplicação em caso de provimento parcial do apelo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único; CDC - art. 103, III.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 685, Tema Repetitivo n. 723, Tema Repetitivo n. 891, Tema Repetitivo n. 948, Tema Repetitivo n. 1059, REsp n. 1.391.198/RS, REsp n. 1.370.899/SP, REsp n. 1.314.478/RS, REsp n. 1.438.263/SP, REsp n. 1.865.553/PR, AgRg no REsp n. 1.521.875/SP; STF - Tema n. 499, RE n. 612.043, RE n. 573.232; TJMT - Apelação Cível n. 0006524-16.2017.8.11.0008, Agravo de Instrumento n. 1003705-35.2025.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1016209-10.2024.8.11.0000.

(N.U 0001522-28.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES CORRETAMENTE ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou cálculo pericial na fase de liquidação de sentença coletiva, ajuizada por Jaime Blecha, consolidando o valor de R$ 14.438,25 a ser pago pela instituição financeira, referente a diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), com aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o laudo pericial homologado deixou de considerar corretamente os índices negativos do INPC, resultando em majoração indevida do valor devido;

(ii) saber se o valor homologado configura excesso de execução, apto a justificar a revisão do cálculo e eventual devolução de valores já levantados pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstrou que o laudo técnico elaborado por perito judicial, nomeado pelo juízo, observou integralmente os critérios definidos no título executivo, com uso do INPC como índice de correção monetária, incluindo variações nominais negativas e expurgos inflacionários posteriores.

4. As alegações do apelante baseiam-se em comparação genérica com parecer de assistente técnico, sem apontamentos específicos de erro metodológico ou equívocos numéricos relevantes.

5. A planilha de cálculo demonstrou aplicação de índices negativos em diversos períodos, em conformidade com as diretrizes fixadas no título executivo, afastando a tese de enriquecimento ilícito.

6. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Temas 302 e 891), respalda a metodologia aplicada, reforçando a regularidade da atualização monetária com incidência de expurgos inflacionários posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004801-49.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

Dessa forma conforme se verifica o Tema 891 do STJ reconhece o direito aos expurgos referentes ao Plano Verão (janeiro 1989),

admitindo que deve ser aplicado na correção (cálculo) os expurgos inflacionários posteriores, visando a correção plena do débito
já que referidos índices apenas preservam o valor real da moeda e que ademais não ofensa à coisa julgada como sustenta o recorrente.

No pertinente a pretensão da Agravada em se aplicar a pena por litigância de má fé

ao Recorrente, anoto que há necessidade de comprovação de dolo ou pretensão de prejudicar a parte
ex adversa
.

Com efeito, a má fé não é presumida havendo necessidade de
comprovação da intenção clara de prejudicar, enganar ou obstar, bem como o efetivo prejuízo decorrente de conduta intencional desleal

o que não se verifica ainda que a tese recursal tenha sido afastada. Dessa forma, deixo de aplicar referida penalidade ao Agravante.

Diante dessas considerações, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,

nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026